Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723614-21.2023.8.07.0000 RECORRENTES: VOAH - FRANCHISING E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESTÉTICA LTDA, VICTORIA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E FRANCHISING LTDA - ME RECORRIDO: NO MAS VELLO, S.L. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO GONZAGA DE OLIVEIRA CARVALHO E SILVA, HAMID CHARAF BDINE NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIALETICIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 3. Restando demonstrada a utilização das pessoas jurídicas com o propósito de lesar o credor, a prática de atos ilícitos ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios, restam caracterizados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. As partes recorrentes alegam violação aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica. Pugnam que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Marcela Carvalho Bocayuva, OAB/DF 41.954 (ID 51258666). II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado no DJe de 18/8/2023 (ID 50283200), de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 12/9/2023. Entretanto, sua interposição somente ocorreu no dia 13/9/2023 (ID 51258666). Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, "É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC." (AgInt no REsp 2.061.915/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Ademais, verifica-se que o recurso especial também não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Esclareço que, detectada a ausência do comprovante de pagamento, as recorrentes foram intimadas para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento em dobro (ID 51269620), mas não cumpriram a determinação, juntando o comprovante de pagamento simples (ID 51267732). Já decidiu o STJ que “É deserto o recurso especial se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente” (AgInt no AREsp 2.234.491/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1°/6/2023). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, o recurso não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 49-A e 50, ambos do CC e 373 do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes, sejam realizadas em nome da advogada Marcela Carvalho Bocayuva, OAB/DF 41.954. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021